Tribunal: TJMT
Processo: 0006498-72.2015.8.11.0045
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006498-72.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mútuo, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), FABIANNY CALMON RAFAEL - CPF: 020.085.761-40 (ADVOGADO), LUCIANA COSTA PEREIRA - CPF: 015.185.011-92 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA NOVA FRONTEIRA LTDA - CNPJ: 06.215.445/0001-75 (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), LUCIANA COSTA PEREIRA - CPF: 015.185.011-92 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA NOVA FRONTEIRA LTDA - CNPJ: 06.215.445/0001-75 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA NOVA FRONTEIRA LTDA - CNPJ: 06.215.445/0001-75 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), LUCIANA COSTA PEREIRA - CPF: 015.185.011-92 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM A ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/15 - OBJETIVO DO AGRAVO INTERNO – EXAURIMENTO DE INSTANCIA RECURSAL - RESP 119.818-8/RJ (TEMA 434) – MULTA AFASTADA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

No julgamento do RESP 119.818-8/RJ em recurso repetitivo (Tema 434), o STJ firmou a tese de que “o agravo interposto contra decisão monocrática do Tribunal de origem, com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir a interposição de recurso especial e do extraordinário, não é manifestamente inadmissível ou infundado, o que torna inaplicável a multa prevista no art. 557, § 2o, do Código de Processo Civil.”

Recurso de embargos de declaração acolhidos para exclusão da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Juízo de Retratação de acórdão proferido nos Embargos de Declaração opostos pela TRANSPORTADORA NOVA FRONTEIRA LTDA em face de HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MÚLTIPLO, que foram rejeitados por unanimidade.

O Recurso de Agravo Interno no 0006498-72.2015.8.11.0045, interposto pela parte executada nos autos da Apelação Cível face do exequente HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO foi submetido a julgamento em sessão realizada em 21/08/2019, oportunidade em que a C. Câmara Julgadora declarou inadmissível o agravo e aplicou multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC/15.

Contra o referido acórdão foram interpostos os Embargos Declaratórios pela executada TRANSPORTADORA NOVA FRONTEIRA LTDA (ID 14390475), ao qual foi rejeitado (ID 21071988).

Ato contínuo, a executada interpôs Recurso Especial (ID 24721986), aduzindo em síntese que o v. acórdão deixou de aplicar a regra do art. 927, III do CPC e a interpretação do REsp 1.198.108/RJ decidido sob o rito repetitivo, que torna inaplicável a multa ao Agravo Interno rejeitado, que foi interposto para exaurir a instância recursal do Tribunal de Justiça e obter decisão colegiada que fosse passível de Recurso Especial.

Ao analisar o recurso, a Vice-presidência entendeu pela aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do

STJ, manifestado no recurso paradigma (Tema 434), determinando a devolução dos autos para um possível juízo de retratação.

Contrarrazões de ID 16663494, pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por TRANSPORTADORA NOVA FRONTEIRA LTDA, visando sanar suposto erro material que estaria maculando o acórdão de ID 10137955.

Como mencionado, os autos vieram conclusos para reapreciação da matéria já julgada por esta Segunda Câmara de Direito Privado, sob o fundamento de que a decisão se encontra em desconformidade com a orientação adotada pelo STJ, manifestado no recurso paradigma REsp 1.195.108/RJ (Tema 434).

Os artigos 1.030, II e 1.039, ambos do CPC/15 dispõem sobre o juízo de retratação, verbis:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016)

(...)

II - encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos

repetitivos; (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016)

(...)

Art. 1.039. Decididos os recursos afetados, os órgãos colegiados declararão prejudicados os demais recursos versando sobre idêntica controvérsia ou os decidirão aplicando a tese firmada. Parágrafo único. Negada a existência de repercussão geral no recurso extraordinário afetado, serão considerados automaticamente inadmitidos os recursos extraordinários cujo processamento tenha sido sobrestado. (...)”

Com efeito, a decisão atacada rejeitou os embargos de declaração para manter a multa aplicada no agravo interno, declarado manifestamente inadmissível, em votação unânime, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC/15.

O Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos, o REsp 1.195.108/RJ (Tema 434), em que firmou a tese de que “o agravo interposto contra decisão monocrática do Tribunal de origem, com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir a interposição de recurso especial e do extraordinário, não é manifestamente inadmissível ou infundado, o que torna inaplicável a multa prevista no art. 557, § 2o, do Código de Processo Civil.”

No caso dos autos, observa-se que a Segunda Câmara de Direito Privado analisou a questão e concluiu pela manutenção da multa no agravo interno, em dissonância do entendimento do STJ.

Por essa razão, para adequação ao entendimento

exposto no Tema 434 do STJ, e em juízo de retratação, acolho os embargos declaratórios e afasto a multa aplicada no agravo interno (ID 10137955).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020